Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-41.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por SORAYA APARECIDA DOS SANTOS MACIEL contra a r. sentença de ID 72479545, em que pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo. Em razões recursais (ID 72479548), requer, no mérito, o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor pelo BANCO C6 S/A, sob o argumento de que: i) a constituição em mora se estabeleceu de forma irregular; ii) a citação é eivada de nulidade; iii) o cumprimento do mandado de busca e apreensão não ocorrera de forma escorreita; e iv) houve conduta abusiva na utilização de equipamento de rastreio veicular. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 72479551), o apelado refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, sustentando, especialmente, a ausência das nulidades mencionadas pela recorrente, e a correção da sentença proferida na origem. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se a necessidade de analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulado pela apelante em suas razões recursais, o que passo a fazer. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a apelante requereu a assistência judiciária gratuita em sede de contestação (ID 72479533), pedido este que fora impugnado pelo banco autor, ora apelado, em réplica (ID 72479535). Em continuidade, fora proferida sentença e, em relação ao pedido de gratuidade formulado pela requerida, o magistrado primevo, considerando a ausência de documentos colacionados pela postulante, concedeu prazo para que ela juntasse (c)omprovantes de renda e despesas (principalmente faturas de cartão de crédito; contracheque e extratos bancários), dos últimos 2 (dois) meses, para análise do pedido, caso ainda não tenham sido juntados. Deve juntar também a última declaração de Imposto de Renda, também caso ainda não tenha sido juntada. Além disso, deve comprovar que o valor que possui em sua conta-corrente e em eventuais aplicações não é suficiente para pagar a guia de custas deste processo. Quanto ao ônus de sucumbência, condenou a ora recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, consignando, em seguida, que (a) suspensão da exigibilidade de tais encargos somente será declarada se a parte ré comprovar fazer jus à gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme já exposto na fundamentação. Em continuidade, a ré, diante do pronunciamento judicial de mérito que lhe fora desfavorável, interpôs o presente recurso, pleiteando, como já dito, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Compulsando os autos, verifica-se a inexistência de qualquer documento apresentado, de forma superveniente à determinação contida na sentença, pela postulante. Embora a declaração de insuficiência financeira, por si só, seja insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, observa-se, do caderno processual, que esta declaração sequer fora firmada pela requerida. Ao formular o pedido de gratuidade em sede de contestação, a ora apelante não colacionou aos autos absolutamente nenhum elemento probatório. Após a impugnação do pedido em sede de réplica, o juízo a quo determinou, na r. sentença, a intimação da ré para instruir seu pleito de concessão da benesse, o que não fora atendido. O que se vislumbra, assim, é que o pedido ora formulado pela apelante não se revela inaugural, já possuindo, a recorrente, conhecimento de que o simples pedido de concessão da gratuidade não seria suficiente para o acolhimento do beneplácito processual pretendido. Não obstante, ao formular novamente seu pleito, desta vez em sede recursal, não colacionou nenhuma prova de sua hipossuficiência, limitando-se a afirmar, em razões recursais, que a benesse deveria ser deferida em razão de não possuir (c)ondições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob este raciocínio, conclui-se que não fora demonstrada a insuficiência financeira alegada para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal e a dispensa do pagamento do preparo, cujo valor é módico. Na mesma esteira, mencionam-se precedentes deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Ainda, milita em seu desfavor o fato de que, in casu, o objeto de busca e apreensão é um veículo automotor de alto padrão – RANGE R. EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT./LAND ROVER –, sendo que o valor financiado foi da ordem de R$ 236.604,48, importância esta que, como é notório, não seria concedida a quem se enquadrasse nos parâmetros de baixa renda. Por fim, em que pese a disposição do art. 99, §4o, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros. Dessa forma, conclui-se pela ausência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pela apelante, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe, assim como a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.